Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009823-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: EVANDRO TARELLI SCHUBERT
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de fixação dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e de intimação da agravante para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias e, considerando que o autor é beneficiário de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a ré, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC).
A agravante se insurge contra o valor dos honorários periciais; aduz que compete à agravada o ônus de comprovar ser portadora de invalidez permanente, de modo que o interesse na perícia médica em testilha é dela, sob pena de indeferimento do pedido inicial; comenta que não deve ser imputado à agravante o ônus de arcar com a perícia médica; afirma que, “caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal”.
Alternativamente, pretende que os honorários periciais sejam reduzidos ao valor prefixado e aceito pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás, conforme instrução normativa expendido no Ofício Circular 106/2010-SEC, da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás, no valor de R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
Diante de tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo com a determinação que a perícia seja custeada tão somente pela agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais). No mérito, requer o provimento do recurso e ratificação da liminar recursal (id 89794983).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
É cediço que o art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
No caso dos autos, o autor requereu na petição inicial a “realização da prova pericial para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, com a aplicação da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, conforme prevê o art. 373, §1o do NCPC, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial, tomando por base, o princípio da razoabilidade, pois a seguradora Requerida detém melhores condições jurídicas e econômicas de patrocinar tal prova, que é indispensável, a fim de se apurar o grau de incapacidade, haja vista ser a parte autora hipossuficiente, alcançando assim, a almejada justiça.”
E, na contestação, a agravante pugnou expressamente:
“Sendo assim, investida do direito que lhe confere o art. 396, CPC, requer a Vossa Excelência que, caso seja condenada ao pagamento da indenização pretendida, antes sejam esclarecidas as seguintes questões, dentre outras que entender pertinente, sobretudo a prova pericial:
Quanto ao sinistro: data, dinâmica, veículo causador (placa, chassi, categoria e características do veículo); quanto às lesões: se a vítima sofrera lesão anterior ou se é portadora de doença no mesmo membro; quanto ao pedido de indenização do Seguro DPVAT administrativamente: se a parte autora já foi indenizada pelo Consórcio DPVAT em outra oportunidade.”
Ao final da peça de defesa, requereu o deferimento da produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos; e perícia médica judicial a realizar-se parte autora, cujo ônus deverá ser distribuído conforme arts. 373, I e 95 ambos do CPC e anexou o Rol de Quesitos e indicação dos Assistentes Técnicos.
Com efeito, em razão dos pedidos por ambos os litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre eles.
Cito precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram interesse na realização da prova pericial, a distribuição do custeio da prova deve ser conforme a disciplina do art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (N.U 1018156-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).
O fato de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, fica suspensa tão somente a exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência à outra parte.
Sobre a pretensão de redução dos honorários periciais, tal questão não foi analisada pela Magistrada de origem. Arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) e, “Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias”.
No Juízo de origem, as partes ainda não se manifestaram sobre os honorários periciais fixados na decisão agravada, de modo que sua apreciação no presente agravo implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 11 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora